Tribunal: TJSP
Processo: 1037081-91.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – Autor que realizou a cirurgia oftalmológica para tratamento de cerotocone no particular após um pouco menos de 1 ano de demora da Fazenda Pública no cumprimento da tutela de urgência – Sentença que deferiu o ressarcimento dos valores gastos, porém indeferiu o pedido de danos morais – Manutenção de rigor –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – Autor que realizou a cirurgia oftalmológica para tratamento de cerotocone no particular após um pouco menos de 1 ano de demora da Fazenda Pública no cumprimento da tutela de urgência – Sentença que deferiu o ressarcimento dos valores gastos, porém indeferiu o pedido de danos morais – Manutenção de rigor – Autor que demorou 10 meses para informar o descumprimento da tutela de urgência e, logo após informar, optou por realizar a cirurgia no particular – Desídia do autor contribuiu para o atraso – Decisão judicial que já previu a cominação de multa diária – Não comprovação de abalo psicológico capaz de consubstanciar o dano moral indenizável – Sentença mantida – Recurso improvido.